Tribunal: TJPA
Processo: 0003945-47.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003945-47.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ANA GONCALVES NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DA LC N. 80/94. REGRA NÃO OBSERVADA NA ESPÉCIE. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

relatório

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ANA GONÇALVES NEGRÃO em face do acórdão constante do id. 7125503 – fls. 105/109.

Em suas razões (id. 7125504 – fls. 115/123), a embargante aduziu, em apertada síntese, ter havido cerceamento de defesa na hipótese, o que culminaria na nulidade do acórdão ora vergastado.

Alegou que requereu a habilitação da Defensoria Pública (id.7125503 – fls. 96/97), quando intimada para as contrarrazões do agravo interno, julgado pelo acórdão agora embargado, pleito que não fora observado e que culminou com que não apresentasse contraminuta ao recurso, ocasionando-lhe inegável prejuízo.

Defendeu que a intimação pessoal posterior ao pedido da Defensoria Pública era imprescindível, caracterizando nulidade insanável.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Contrarrazões inseridas no id. 7125504 – fls. 115/123.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

É cediço que os embargos de declaração servem para a arguição de nulidade absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública e que poderia ser conhecida até de ofício.

Assim, conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve desrespeito às prerrogativas de intimação e vista pessoal da Defensoria Pública, que requereu a sua habilitação nos autos quando a parte embargante estava com prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

As prerrogativas atribuídas por lei à Defensoria Pública se justificam ante a relevância da função que exerce, essencial à realização da justiça. Por tal razão, a constitucionalidade do tratamento diferenciado à Defensoria Pública já foi reiteradamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, os incisos I e VII do art. 128 da LC nº 80/1994 fazem referência expressa às prerrogativas de intimação e vista pessoais do Defensor Público do Estado:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

(...)

VII - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações legais;

O recebimento dos autos com vista também está assegurado no art. 4º, inciso V, da LC nº 80/1994, que não tece nenhuma restrição de fase processual,
in verbis
:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

V –
exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias
, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;"

A vista pessoal mediante a remessa dos autos configura condição para o pleno exercício da missão constitucional da Defensoria Pública e, consequentemente, para a efetividade dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório das partes por ela representadas. Consiste em uma forma de mitigar a disparidade de armas causada pelo volume expressivo de processos, pelas limitações estruturais próprias dos órgãos públicos em termos de recursos humanos e materiais, além dos entraves burocráticos a que estão submetidos.

Ressalte-se,
in casu
, que, quando do pedido de habilitação da Defensoria Pública, os autos eram físicos, não sendo razoável impor ao defensor o ônus de comparecer em cartório para ter conhecimento dos atos processuais praticados.

O certo é que, nos termos da lei, os defensores públicos possuem a prerrogativa de ter vista pessoal dos autos perante todos os órgãos e instâncias como condição para a assistência jurídica dos mais necessitados.

No caso concreto, a ausência de remessa oportuna dos autos à Defensoria Pública do Estado implicou flagrante cerceamento de defesa, visto que o direito ao contraditório somente está plenamente assegurado quando a parte possui informação acerca do ato processual e capacidade para reagir a ele, o que não foi viabilizado na hipótese.

Assim, assiste razão à recorrente ao sustentar que houve desrespeito ao pedido de habilitação da Defensoria Pública, incorrendo essa circunstância em inobservância das prerrogativas respectivas, como o direito à intimação e vista pessoais e o prazo em dobro.

Em hipóteses tais, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu que, havendo o pedido de habilitação da Defensoria Pública dentro do prazo legal, como ocorreu na hipótese, o prazo em dobro somente começaria a ser contado da vista pessoal dos autos pelo Defensor Público, sob pena de configuração de cerceamento de defesa, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM CARTÓRIO. RÉU REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. ART. 241 DO CPC/1973 VS ART. 44, I E VI, DA LC Nº 80/1994. PREVALÊNCIA DA LC Nº 80/1994. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Caso concreto em que, após o réu comparecer espontaneamente em cartório e se dar por citado, buscou a assistência da Defensoria Pública da União, que imediatamente se habilitou nos autos e requereu vista pessoal para apresentação da defesa. Os autos, porém, foram remetidos a destempo e as instâncias ordinárias julgaram os embargos à execução intempestivos.

2. Cinge-se a controvérsia a determinar se o prazo para oposição dos embargos à execução tem início na data da citação do réu, com base no art. 241 do CPC/1973, ou na data de recebimento dos autos na Defensoria Pública, consideradas as prerrogativas de intimação e vista pessoal previstas no art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/1994. 3. A assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública é um serviço público e um direito fundamental garantido pela Constituição, sendo descabido punir o cidadão hipossuficiente pelo mau funcionamento do próprio Estado. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 4. O recebimento dos autos com vista está assegurado no art. 44, VI, da LC nº 80/1994, bem como no art. 4º, inciso V, do mesmo diploma legal, como condição para o exercício das funções institucionais da Defensoria Pública perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias. Trata-se de meio para garantir a efetividade dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório das partes por ela representadas, mitigando a disparidade de armas causada pelo volume expressivo de processos e pelas limitações estruturais próprias dos órgãos públicos. 5.
O prazo em dobro
para apresentação dos embargos à execução, no caso de réu assistido pela Defensoria Pública,
deve ser contado a partir da entrada dos autos com vista na referida instituição, sob pena de a demora do Judiciário em remeter os autos físicos inviabilizar o exercício do contraditório.

Prerrogativa que deve incidir desde que a habilitação ocorra dentro do prazo a que faria jus originalmente o réu, como forma de garantir a preservação da finalidade do instituto, da isonomia e do bom funcionamento da jurisdição.

6. Na hipótese, a demora noticiada de aproximadamente 2 (dois) meses para remessa dos autos após o pedido de habilitação da Defensoria Pública implicou flagrante cerceamento de defesa. Além disso, a expedição de mandado de citação em data posterior ao suposto comparecimento espontâneo do executado gerou uma dúvida razoável a respeito do marco inicial do prazo para propositura dos embargos à execução.

7. Embora o comparecimento espontâneo da parte possua o condão de suprir a citação, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC/1973, a mera presença em cartório do devedor sem estar acompanhado de advogado constituído nem a apresentação de qualquer peça de defesa não dispensa a sua citação formal.

8. Com base no princípio da instrumentalidade das formas, o comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si e de suas respectivas consequências, a fim de viabilizar o exercício do seu direito de defesa. Precedentes.

9. Em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, é suficiente para o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução que o ajuizamento ocorra dentro do prazo elastecido a que faz jus, por força dos arts. 44, I, da LC nº 80/1994 e 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950. Precedentes.

10. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.698.821/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.) (vista)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015).
PRERROGATIVA. PRAZO EM DOBRO QUE DEPENDE DA HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO A QUE FARIA JUS ORIGINARIAMENTE O ASSISTIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 568/STJ. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.949.271/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) (grifei)

O prejuízo sofrido pela ora embargante em razão da inobservância das prerrogativas da Defensoria Pública é evidente ao se verificar que o julgamento do agravo interno lhe foi desfavorável, devendo ser reconhecida a nulidade do acórdão embargado.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração para, saneando o vício apontado, declarar a nulidade do acórdão impugnado,
determinando, em consequência, que a Defensoria Pública do Estado seja intimada pessoalmente para apresentar as contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024